Tribunal: TJSP
Processo: 1003646-84.2020.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Seguro de vida em grupo – Ação de cobrança de indenização securitária julgada improcedente – Apelo do autor. – Cerceamento de defesa - Incorrência – Juiz é o destinatário da prova. Destarte cabe ao juiz aferir se necessária se faz ou não a realização de nova perícia. Não é demais lembrar que iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a segunda perícia não substitui ou

Ementa:
Seguro de vida em grupo – Ação de cobrança de indenização securitária julgada improcedente – Apelo do autor. – Cerceamento de defesa - Incorrência – Juiz é o destinatário da prova. Destarte cabe ao juiz aferir se necessária se faz ou não a realização de nova perícia. Não é demais lembrar que iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que a segunda perícia não substitui ou invalida a primeira. Outrossim, o C. STJ já assentou entendimento de que só ao juiz cabe avaliar a necessidade de nova perícia. – Mérito - O C. STJ em sede de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que: "Na Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD), a garantia do pagamento da indenização é no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das suas relações autonômicas.". Outrossim, consignou a C. Corte Superior, que: "A garantia de invalidez funcional não tem nenhuma vinculação com a incapacidade profissional, podendo inclusive ser contratada como uma antecipação da cobertura básica de morte.", definindo, ao final, que: "Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica" (Tema 1068). – In casu, restou comprovado nos autos que conquanto o autor apresente quadro clínico compatível com tendinite, coxartrose de quadril e epicondilite, patologias de natureza crônica, não há notícia de acidente de trabalho, tratando-se de lesões degenerativas. Outrossim, o laudo pericial consignou que o autor não apresenta limitação para as suas atividades de vida diárias. Ou seja, o periciando não apresenta perda da sua existência independente. Destarte, forçoso convir que o autor não faz jus à cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) e, via de consequência, à indenização securitária na espécie. Em outras palavras, independentemente do mal do qual padece o autor, fato é que ele não causou a perda das condições de existência autônoma ou incapacidade total e permanente, condição sine qua non para a referida cobertura securitária. Não há que se cogitar, de equiparação da situação do autor a acidente. Com efeito, o contrato de seguro possui critérios específicos, que definem a classificação da invalidez funcional permanente por doença, com inclusão e exclusão de alguns riscos. Logo, não há como impor à seguradora a responsabilidade por risco não assumido. Com efeito, a interpretação do contrato em questão, ainda que coadunada com a solidariedade social, não pode também prescindir da manutenção do equilíbrio econômico decorrente do cálculo atuarial de ocorrências de sinistros. Realmente, não havendo na espécie desiquilíbrio contratual, mas, sim, apenas delimitação de riscos cobertos e excluídos. Ressalto neste aspecto, que tal delimitação foi clara e bem definida no contrato. Logo, afigura-se despiciendo o fato da relação entre as partes ser de consumo, visto que a legislação consumerista não veda exclusões contratuais de risco. De fato, iterativa jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que em virtude da natureza do seguro de vida em grupo, a interpretação de suas cláusulas deve ser, em regra, restritiva, sob pena de ampliação indevida do risco contratado. Ofensa ao dever da transparência e informação – Inocorrência – Com efeito, segundo o entendimento consolidado pelo C. Superior Tribunal de Justiça, cabe ao estipulante, no caso de seguro em grupo e não à seguradora, esclarecer e informar sobre os produtos contratados, inclusive no que pertine ao tipo de cobertura contratada e as suas consequências. – Recurso improvido.